Tribunal: TJES
Processo: 5001556-32.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-32.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR PEREIRA DA FELICIDADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001556-32.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ITAMAR PEREIRA DA FELICIDADE

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e ANTONIO MARCOS GUIMARÃES GINELLI – EIRELI ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA. EQUINO COM ANEMIA INFECCIOSA. DEVOLUÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DAS TAXAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ITAMAR PEREIRA DA FELICIDADE
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
ANTONIO MARCOS GUIMARÃES GINELLI – EIRELI ME,
aduzindo o requerente que é dono de uma propriedade rural localizada no Sítio Sertão do Riacho, em Aracruz-ES, local em que cria alguns animais. Informa que em 28/03/2023 seis equinos foram levados de sua propriedade pelo 2º requerido, que presta serviços para o 1º requerido, sofrendo maus tratos. Busca, assim, a devolução dos 06 animais apreendidos, além de danos morais.

Em contestação (ID 7546304), o 1º requerido sustenta que os animais se evadiram da propriedade do autor e foram recolhidos em via pública, evidenciando culpa exclusiva do autor.

Em contestação (ID 7546297), o 2º requerido destaca que o animal de Microchip nº 125215 foi diagnosticado positivo para anemia infecciosa equina e, sendo doença infecto contagiosa é necessário o sacrifício do animal pelo IDAF. Além disso, destaca que a fiscal do referido órgão interditou a propriedade para que os outros animais cumpram a quarentena obrigatória.

A sentença (ID 7546357) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para DETERMINAR que os Requeridos ENTREGUEM os 5 equinos recolhidos, eis que um foi eutanasiado, imediatamente após a comprovação do pagamento das taxas devidas de remoção e diárias dos animais pelo tempo de manutenção do recolhimento até a data final da quarentena, nos termos dos arts. 8º, 9º e 13 da Lei Municipal nº 4.051/2016, caso a propriedade rural do autor esteja apta a receber de volta os animais recolhidos pelos requeridos, conforme a legislação sanitária prevê e superada a interdição pelo IDAF.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7546359), pugnando pela restituição dos animais independentemente do pagamento de taxas e indenização a título de danos morais.

Apenas o 2º requerido apresentou contrarrazões (ID 7546364), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O recurso questiona dois pontos específicos da r. sentença. O primeiro é referente ao pagamento das taxas de diária/remoção dos animais e o segundo no tocante aos danos morais.

Em relação ao primeiro tópico, o entendimento do magistrado de piso foi irretocável. Os animais de propriedade do autor (06 equinos) foram recolhidos por estarem em via pública, sendo que após verificar a documentação junto ao IDAF ainda se constatou que um deles era portador de anemia infecciosa equina, sendo necessário ser sacrificado, conforme ID 7546309.

Ou seja, além dos animais estarem em local impróprio, a propriedade do recorrente foi interditada pelo IDAF (ID 7546308), o que evidenciava que os equinos não gozavam de boas condições de saúde, como atesta o autor na inicial. Assim, não houve recolhimento irregular dos animais, mas em estrita observância à Lei Municipal nº 4.051/2016, atraindo a necessidade de o autor pagar as taxas de recolhimento e diária para reaver os equinos, na forma do art. 8º, da referida lei.

Em relação ao segundo tópico, inclusive até abarcando o mesmo entendimento anterior, o autor não foi vítima de qualquer dano moral. Na verdade, os animais estavam em local irregular e sua propriedade com documentação desatualizada. Por certo, os órgãos públicos estariam autorizados a interditar o local e proceder ao recolhimento dos equinos, inclusive para conter a proliferação da anemia infecciosa. Desta feita, o recorrente não foi vítima de qualquer conduta capaz de violar os atributos da personalidade, como a honra ou a imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)